Tribunal: TJSP
Processo: 2176191-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Trade dress" - Ação cominatória e indenizatória – Tutela de urgência – Indeferimento – Ausência de prova inequívoca da perpetração do ato ilícito anunciado – Utilização de cor amarela na embalagem inapta a conferir exclusividade à recorrente - Produtos comercializados em embalagens com formato comum – Tendência do mercado em vinculação com o produto comercializado - Marcas das partes que

Ementa:
Trade dress" - Ação cominatória e indenizatória – Tutela de urgência – Indeferimento – Ausência de prova inequívoca da perpetração do ato ilícito anunciado – Utilização de cor amarela na embalagem inapta a conferir exclusividade à recorrente - Produtos comercializados em embalagens com formato comum – Tendência do mercado em vinculação com o produto comercializado - Marcas das partes que não se confundem – Ausência dos requisitos previstos no "caput" do art. 300 do CPC/2015 - Decisão mantida – Recurso desprovido.